Tribunal: TJDFT
Processo: 0023352-95.2012.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Concedo à apelante o prazo de 15 dias para que promova a citação da inventariante e se manifeste sobre as respostas das buscas nos sistemas eletrônicos, realizadas pelo juízo de origem (IDs 15440737 – págs. 1/6). Exclua-se a advogada do registro processual, conforme requerido no ID 15440735. Brasília-DF, 13 de abril de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator